Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão desta relatoria que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MANOEL VALENTIM BASTOS NETO, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela cautelar. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CARLA POLIANA RIBEIRO BASTOS e para que seja revogada doação por ingratidão. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e resolveu o mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil (ID 240343980 autos de origem). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos suplicantes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905